Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701445-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODIAL AGRO-FLORESTAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo ente agravante em desfavor de RODIAL AGRO-FLORESTAL LTDA., indeferiu o requerimento de pedido de citação editalícia sob o fundamento de que não houve o esgotamento dos meios de localização da executada. Irresignado, argumenta o exequente que cumpriria à própria contribuinte recorrida a obrigação de comunicar alteração do seu domicílio fiscal, na forma do artigo 13, parágrafo único, do CTN. Por outro lado, aponta a circunstância de a Lei de Execuções Fiscais, no artigo 8o, inciso II, não exigir maiores formalidades para a citação editalícia, além da simples falta de retorno do AR, no prazo de 15 (quinze) dias da entrega à agência postal. Acrescenta que o entendimento jurisprudencial predominante tampouco exige a comprovação de completo esgotamento de pesquisas a todos os bancos de dados disponíveis para consulta, o que impossibilitaria o deferimento da medida e premiaria indevidamente os devedores. Cita julgados do TJDFT a respeito. Requer, por isso, a reforma da decisão impugnada para o deferimento da citação editalícia. Não houve intimação do agravado para contrarrazões, exatamente porque ainda não angularizada a lide. Preparo dispensado, na forma da lei. É o relatório. DECIDO. Em que pese a argumentação do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a questão versada no presente agravo de instrumento, qual seja, a alegada possibilidade de deferimento de citação editalícia independentemente de prévio esgotamento dos meios de localização do executado, já foi objeto de decisão pretérita proferida pelo Juízo a quo, porém não impugnada por recurso. Em 18.05.2022, o Distrito Federal requereu a citação por edital da sociedade devedora (ID 125027699 dos autos do processo de referência), cujo pedido foi assim indeferido pelo juiz singular, em 21.03.2023: “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o Distrito Federal para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja 25/09/2021 (ID 103277332), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se. (decisão de ID 14926689 dos autos da origem) Posteriormente, em 06.04.2023, sem sequer mencionar o indeferimento anterior ou recorrer da respectiva decisão, o ente credor requereu, de novo, a citação por edital (ID 154838382 dos autos do processo de origem), sendo a petição idêntica à que a antecedeu, sem qualquer fundamento novo. Na sequência, em 17.11.2023, pronunciou-se o juiz singular: “Nada a prover quanto ao novo pleito de citação editalícia formulado pelo exequente, haja vista que tal pedido já foi objeto de análise da decisão precedente e não houve alteração das circunstâncias judiciais em que proferida. (com destaque) Intime-se.” (ID 178506389 do processo de referência) Sobreveio a interposição do presente agravo de instrumento, em 18.01.2023, havendo o ente agravante expressamente impugnado o teor da decisão judicial proferida em 21.03.2023, frise-se, já há quase 10 (dez) meses. Astutamente, omitiu a data da decisão contra a qual se insurgiu e também nada disse a respeito da reiteração de pedido feita na origem ou mesmo sobre o conteúdo da última decisão proferida naqueles autos acima reproduzida. Nesse panorama, mostra-se inequívoca a consumação da preclusão, nos termos da regra contida no artigo 507 do CPC, segundo a qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, considerando que a matéria suscitada no presente recurso já foi analisada pelo Juízo a quo e não foi impugnada no momento oportuno, resta impossibilitado o revolvimento da questão, ensejando a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. A propósito, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante preveem os artigos 505 a 508 do Código de Processo Civil, opera-se a preclusão sobre as questões já decididas na lide, sendo vedada a rediscussão, salvo em específicas hipóteses legais. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1701175, 07034572720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CANCELAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a rediscussão de matéria atingida pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297220, 07276781620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator